Tribunal: TJSP
Processo: 1045780-90.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão à anulação do ato que indeferiu o pedido de afastamento. Inviabilidade. Pedido de concessão de licença para tratamento de saúde negado pelo DPME. Confirmação efetivada pela perícia judicial realizada pelo IMESC, que não identificou a incapacidade para o exercício funcional no período discutido.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão à anulação do ato que indeferiu o pedido de afastamento. Inviabilidade. Pedido de concessão de licença para tratamento de saúde negado pelo DPME. Confirmação efetivada pela perícia judicial realizada pelo IMESC, que não identificou a incapacidade para o exercício funcional no período discutido. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.